Tribunal: TJDFT
Processo: 0729945-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0729945-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: ADILSON ALVES LUCAS D E S P A C H O Vistos e etc. Na origem, o d. juízo a quo determinou a realização de perícia nos autos da liquidação individual por arbitramento ajuizada por Adilson Alves Lucas (agravado). Esta relatoria indeferiu o pedido liminar nos termos da decisão de ID 29169054. Na petição juntada ao ID 30020758, a agravante MRV Engenharia e Participações S/A interpôs agravo interno. Por ora, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos, conforme lançada no ID 29169054. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se o agravado para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto no ID 30020758 e documentos em anexo. Publique-se. Brasília, 20 de outubro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator